Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710137-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a sentença (id 25168162), proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva, instaurado por VIVIANE PAVER CERAVOLO, a qual julgou extinto o feito por entender que a obrigação foi satisfeita, conforme o inciso II do art. 924 do CPC. Não obstante, infere-se que o presente recurso é dependente do Agravo de Instrumento de no 0710781-73.2020.8.07.0000, desta relatoria, e embora já apreciado o mérito por meio do v. Acórdão no 1273220, a questão foi submetida à análise do e. STJ no AREsp no 1888257/DF. Desse modo, à luz da segurança jurídica e da inteligência do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, DETERMINO o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1888257/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora